Tribunal: STF
Processo: Rcl 84862
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo em face do Relator do habeas corpus 1.030.136/SP em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 26. 



    O Reclamante narra que “Cleiton de Melo Araujo cumpre penas pela prática de 5 (cinco) crimes de roubo majorados, a denotar alto risco em caso de recidiva, dada a prática de crimes com violência ou grave ameaça contra a pessoa, que apontam personalidade desviada para esse fim”.



    Em continuidade, aduz que “foi determinada a realização de exame criminológico, de forma fundamentada, por decisão que expôs os motivos concretos da necessidade da avaliação técnica, tendo em vista a gravidade do crime praticado, expondo a necessidade de se saber se o sentenciado, especificamente, é perigoso, contém seus impulsos, se é agressivo, se possui juízo crítico a respeito de sua conduta, se há risco de reincidência, enfim, se há condições efetivas para que seja colocado em regime menos rigoroso, que lhe dará acesso maior às ruas e ao convívio social”.



    Sustenta, em síntese, que “houve inidônea limitação, desproporcional e irrazoável, com ofensa ao livre convencimento motivado, esvaziando, por via oblíqua, a autoridade da súmula vinculante mencionada, ao se inviabilizar, na prática, a fundamentação concreta da realização do exame, o que representa também afronta à competência dessa Corte Suprema”.



    Requer “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”. 



    Prestadas as informações solicitadas, a d. Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em pronunciamento cuja ementa transcrevo:



    RECLAMAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26. ADMISSÍVEL A EXIGÊNCIA DO EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pela procedência da reclamação.



    É o relatório. DECIDO.



    Assiste razão ao reclamante. 



    Com efeito, o enunciado 26 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, estabelece, in litteris:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 



    In casu, o ato reclamado assentou que “os fundamentos utilizados pela instância ordinária não se mostram idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo, nem para determinar a realização de exame criminológico. Para tanto, o julgador deve indicar elementos concretos extraídos da execução da pena, não servindo como embasamento à determinação do exame a menção à gravidade abstrata do delito, à longa pena em cumprimento ou à reincidência”.



    Nada obstante, do teor do ato que determinou a realização de exame criminológico consta o seguinte, verbis:



    “[...]



    Verifica-se dos autos que o sentenciado atualmente cumpre pena total de 15 (quinze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) de reclusão pela prática de crimes graves, todos cometidos mediante violência ou grave ameaça, a saber, roubos majorados, por ao menos cinco vezes, com término de cumprimento de pena previsto para 19/04/2035 (fls. 10/12). 



    No caso ora examinado, vislumbra-se que, de fato, o reeducando preencheu o requisito objetivo exigido para a concessão da benesse. 



    Entretanto, para a concessão do benefício em questão, não se contenta o legislador com o atendimento do lapso temporal, exigindo-se que detenha o sentenciado também mérito, a evidenciar que esteja efetivamente preparado para retornar ao convívio social.



    E neste tópico é necessário frisar que o agravado cometeu crimes graves, por mais de uma vez, sempre mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, como já ventilado, e possui longa pena a cumprir, tudo a revelar sua alta periculosidade, circunstâncias que não podem ser ignoradas na análise do pedido de progressão, considerando que o regime aberto traz menor vigilância do Estado sobre o detento. 



    É bem verdade que a Lei nº 10.792/03, que alterara a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, havia trazido como inovação a dispensa da realização de exame criminológico, como regra, para a concessão da progressão de regime. Entretanto, a inexigência legal não afetara a necessidade da realização do exame criminológico, para que o magistrado pudesse aferir se o sentenciado está em condições de vivenciar um regime mais brando. 



    Cumpre ressaltar que a Súmula Vinculante nº 26, do Supremo Tribunal Federal, possibilitou a realização de exame criminológico, desde que de maneira fundamentada.



    [...]



    Nessa toada, tem-se que, mais recentemente, a Lei n.º 14.843/2024, que deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais, reintroduziu, em seu parágrafo 1º, a obrigatoriedade da realização de exame criminológico para a concessão do benefício de progressão de regime prisional. 



    Não bastasse, o exame criminológico realmente constitui importante mecanismo para garantia do respeito à individualização da pena durante a execução penal, por meio de detalhado estudo, elaborado por profissionais de diversas áreas da saúde e assistência social (psicólogo, psiquiatra, assistente social), além do diretor da unidade prisional. 



    Anoto que, respeitados os entendimentos contrários, entendo que a realização do exame em comento é ato de natureza processual, não possuindo relação com o delito, de modo que a regra do §1º do art. 112 da LEP tem aplicação imediata, podendo tal exame ser exigido mesmo àqueles que cometeram crimes antes da vigência da nova legislação, consoante o disposto no art. 2º do Código de Processo Penal.



    Friso que, no caso, não se está a falar em retroatividade da lei processual (que ocorreria caso a nova lei processual modificasse ou invalidasse atos já praticados antes de sua vigência), mas sim em aplicação imediata, observado o princípio ‘tempus regit actum’. 



    [...]



    De todo modo, vale destacar que, para decidir-se favoravelmente à progressão ou livramento condicional, o juiz deve estar plenamente convencido de que o condenado preenche os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, além de avaliar, com muita acuidade e responsabilidade, a conveniência de se progredir de regime sentenciado que praticou crimes graves reveladores de sua periculosidade. E a realização do exame criminológico completo auxilia o magistrado a aferir se o sentenciado está realmente apto a progredir para regime mais brando ou mesmo para usufruir do livramento condicional.



    Isto posto, independentemente da discussão acerca de eventual inconstitucionalidade da nova Lei em tela - que, data vênia, este Relator não vislumbra, ou mesmo de sua aplicação a casos anteriores à sua vigência, repisa-se que, no caso específico dos autos, referido exame é primordial para concluir com segurança se o sentenciado assimilou a terapêutica penal e se não voltará a delinquir, já que o fato de ter cometido crimes de alta reprovação social por mais de uma vez e possuir considerável pena a cumprir são circunstâncias que não podem ser desprezadas na análise do pressuposto subjetivo do benefício visado.



    [...]



    Portanto, no caso dos autos, entendo que é de qualquer forma insuficiente o Atestado Comprobatório de Comportamento Carcerário, emitido pela Secretaria da Administração Penitenciária, para dar a devida certeza do acerto da decisão, sendo de rigor a sua reforma, determinando-se a realização do competente exame criminológico, para se aferir se o condenado tem direito à benesse e se, principalmente, não voltará a delinquir ao obter uma menor vigilância do Estado, já que em sede de execução penal vige o princípio do ‘in dubio pro societate’. “



    Nota-se, portanto, que os fundamentos empregados para a determinação do exame criminológico reportam-se a elementos do caso concreto, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação na decisão. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei n. 10.792/2003 não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou a sua utilização para a formação do convencimento do órgão competente para o juízo acerca do direito de progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, decisão fundamentada da autoridade competente, como se verifica, in casu. Nesse sentido, verbis:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 83728-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 02/10/2025)



    “Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 26. Exame criminológico. Progressão de regime. Fundamentação adequada da Corte estadual. Reclamação procedente. Agravo regimental conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar o ato reclamado e restabelecer o acórdão proferido pelo TJSP no Agravo de Execução Penal, por desrespeito à Súmula Vinculante nº 26. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão monocrática, argumentando que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo utilizou fundamentação genérica e elementos concretos insuficientes para exigir o exame criminológico, em desrespeito à Súmula Vinculante 26. 3. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo havia acolhido agravo em execução interposto pelo Ministério Público, revertendo a decisão de primeiro grau e determinando a realização do exame criminológico com base em elementos concretos da execução da pena. 4. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, cassou o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabeleceu decisão do Juízo da execução que deferiu a progressão de regime sem o exame criminológico, considerando inidônea a fundamentação da Corte estadual. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a decisão da Corte estadual que exigiu o exame criminológico para progressão de regime prisional, com base em fundamentação concreta, desrespeita a Súmula Vinculante nº 26. III. Razões de decidir 6. A Súmula Vinculante nº 26 autoriza a exigência de exame criminológico para progressão de regime prisional quando o Juízo da Execução o considerar necessário, desde que por decisão fundamentada. 7. O Tribunal de Justiça de São Paulo apresentou fundamentação adequada e concreta para determinar a realização do exame criminológico, mencionando a reincidência do apenado em crimes patrimoniais com violência, sua periculosidade, a longa pena a cumprir e o histórico prisional descompromissado. 8. A jurisprudência desta Suprema Corte considera legítima a decisão que, com base nas peculiaridades do caso concreto, determina a realização de exame criminológico, não se confundindo decisão sucinta com decisão desprovida de fundamentação. 9. Portanto, a exigência do exame criminológico, no caso concreto, foi suficientemente fundamentada pela Corte estadual e não configura desrespeito à Súmula Vinculante nº 26 nem ao art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. Dispositivo e tese 10. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 82.668-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 04/09/2025)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Agravante condenado por diversos crimes graves e reincidente em crime patrimonial. 3. A decisão questionada está em consonância com a jurisprudência firmada pelo STF acerca do tema. A respeito do exame criminológico, o Juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões dele advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. 4. Agravo improvido.” (Rcl 74.548-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/03/2025)



    Consectariamente, a procedência da presente reclamação é medida que se impõe, por violação ao enunciado da Súmula Vinculante 26.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento no artigo 161 do RISTF, a fim de cassar a decisão reclamada e restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos n. 0008373-38.2025.8.26.0521. 



    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    Publique-se. Oficie-se. Intime-se. 



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente